Tribunal: TJES
Processo: 5006333-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006333-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA HELENA SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5006333-49.2021.8.08.0000

Recorrentes: Maria Helena Santos, Carlos Eduardo Santos e Mônica Fernanda Santos
Porto Pires

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MARIA HELENA SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS E MÔNICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES

interpuseram
AGRAVO INTERNO
(ID 1951718) contra a
DECISÃO
(ID 1915359) proferida por este Subscritor,

que indeferiu o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelos Recorrentes
em razão da
DECISÃO
(ID 1909730) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA
,
nos autos da
A
ÇÃO DE INVENTÁRIO
proposta pelos Recorrentes, que indeferiu a A
ssistência Judiciária Gratuita do Espólio, por considerar que
“o espólio não é hipossuficiente, conforme asseverado, por se tratar de patrimônio acima de R$ 430.000,00, além de valores em conta bancária, aptos a suportar as custas”.

Irresignados, os Recorrentes sustentam que:
I)
“
em se tratando de inventário judicial ou arrolamento sumário, o pagamento das despesas, dívidas e custas processuais incumbe ao espólio e não na pessoa dos herdeiros, motivo pelo qual, para que o benefício da gratuidade da justiça seja concedido, mister a comprovação da incapacidade do espólio de suportar o pagamento, pouco importando a capacidade financeira da inventariante, herdeiro ou meeira”;
II)
“O patrimônio que deve ser objeto de análise é aquele deixado pelo de cujus, pois tal responde exclusivamente pelas suas dívidas”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 02 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5006333-49.2021.8.08.0000

Recorrentes: Maria Helena Santos, Carlos Eduardo Santos e Mônica Fernanda Santos
Porto Pires

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

MARIA HELENA SANTOS, CARLOS EDUARDO SANTOS E MÔNICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES

interpuseram
AGRAVO INTERNO
(ID 1951718) contra a
DECISÃO
(ID 1915359) proferida por este Subscritor,

que indeferiu o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelos Recorrentes
em razão da
DECISÃO
(ID 1909730) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SERRA
,
nos autos da
A
ÇÃO DE INVENTÁRIO
proposta pelos Recorrentes, que indeferiu a A
ssistência Judiciária Gratuita do Espólio, por considerar que
“o espólio não é hipossuficiente, conforme asseverado, por se tratar de patrimônio acima de R$ 430.000,00, além de valores em conta bancária, aptos a suportar as custas”.

Irresignados, os Recorrentes sustentam que:
I)
“
em se tratando de inventário judicial ou arrolamento sumário, o pagamento das despesas, dívidas e custas processuais incumbe ao espólio e não na pessoa dos herdeiros, motivo pelo qual, para que o benefício da gratuidade da justiça seja concedido, mister a comprovação da incapacidade do espólio de suportar o pagamento, pouco importando a capacidade financeira da inventariante, herdeiro ou meeira”;
II)
“O patrimônio que deve ser objeto de análise é aquele deixado pelo de cujus, pois tal responde exclusivamente pelas suas dívidas”.

A titulo elucidativo, transcrevo o inteiro teor da Decisão (ID 1915359)

combatida, que assim dispôs,
in verbis:

“Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015 determina que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação, contudo, apenas em relação às pessoas físicas, a teor do que disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

“
§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Por outro lado, inovou na ordem jurídica ao exigir que antes de o Magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita, oportunize a quem postula comprovar a alegação de hipossuficiência, consoante se extrai do positivado pelo Código de Processo Civil/2015, no § 2º, do seu artigo 99,
in litteris
:

“
Art. 99
. (...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Registra-se, contudo, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
,
“conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Na hipótese
sub examen,
em relação ao Recorrente
CARLO EDUARDO SANTOS
, observa-se, em sua Declaração de Imposto de Renda (ID 1909879), que o mesmo recebeu um total de rendimento bruto no montante de R$ 103.685,04 (cento e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos),
o que equivale a uma renda mensal média de R$ 8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta e reais)
, sendo certo que, a despeito de o mesmo ter despesas elevadas com a escola da filha e a compra de um novo apartamento,
tais despesas decorrem do fato de que o Recorrente mantém um padrão de vida alto, incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Ademais, no tocante à Recorrente
MÔNICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
, a despeito de a receber uma renda mensal média de R$ 3.050 (três mil e cinquenta reais),
a mesma tem Quotas de Capital no SICOOB, de R$ 7.246, (sete mil, duzentos e quarenta e seis reais), como também na Empresa
SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME, com capital social de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), e na
Empresa
MONICA PORTO CONSULTORIA E TREINAMENTOS, de capital social no montante de

R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Além disso,
a Recorrente adquiriu um VEICULO T CROSS 2019/2020, comprado zero quilometro, no valor R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), o que não se afigura compatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Por fim, no tocante à Recorrente
MARIA HELENA SANTOS
,
a despeito de receber uma pensão por morte no valor de R$ 1.647,60 (mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos),
verifica-se que a mesma é meeira de um patrimônio considerável deixado pelo de cujus.

Ademais, os Recorrentes encontram-se assistidos por Advogado Particular, que não informou no Instrumento de Procuração exercer o
munus
de forma gratuita.

Nesse diapasão,
o indeferimento do benefício de Gratuidade de Justiça é medida que se impõe.

Cumpre trazer à baila, neste particular, a uníssona jurisprudência pátria, no intento de demonstrar que, uma vez firmado o convencimento do Magistrado acerca da inverossimilhança do estado de miserabilidade, nega-se o benefício à Assistência Judiciária Gratuita,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1.

A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, dje 18/12/2008)
. (...)” (
STJ
; REsp 1.454.779; Proc. 2014/0117119-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2014)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.
1.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do Recurso Especial encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.”
“
2.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ
; AgRg-REsp 1.000.055; Proc. 2007/0251337-8; MS; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 29/10/2014)”

Isto posto,
INDEFIRO
o pleito de Assistência Judiciária Gratuita Recursal.

Intimem-se os Recorrentes

para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciarem o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção.

Intime-se
.

Diligencie-se
.

Após,
retornem os autos a esta Relatoria
.

Vitória - ES, 02 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, a análise acerca dos requisitos de admissibilidade do Recurso constitui uma etapa prévia, fazendo-se necessário, primeiro, o recolhimento do preparo Recursal, para apenas posteriormente, ser analisado o mérito do Recurso.

In casu,
na medida em que os Recorrentes recorreram, em nome próprio, pleiteando, inclusive, a concessão do
“benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Agravantes”,
os mesmos deixaram de recolher o respectivo preparo recursal.

Nesta seara, por ocasião de haver sido prolatada a Decisão de ID 1915359, restou indeferido o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita em relação a cada um dos Recorrentes, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

em relação ao Recorrente
CARLO EDUARDO SANTOS
, observa-se, em sua Declaração de Imposto de Renda (ID 1909879), que o mesmo recebeu um total de rendimento bruto no montante de R$ 103.685,04 (cento e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos),
o que equivale a uma renda mensal média de R$ 8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta e reais)
, sendo certo que, a despeito de o mesmo ter despesas elevadas com a escola da filha e a compra de um novo apartamento,
tais despesas decorrem do fato de que o Recorrente mantém um padrão de vida alto, incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Ademais, no tocante à Recorrente
MÔNICA FERNANDA SANTOS PORTO PIRES
, a despeito de a receber uma renda mensal média de R$ 3.050 (três mil e cinquenta reais),
a mesma tem Quotas de Capital no SICOOB, de R$ 7.246, (sete mil, duzentos e quarenta e seis reais), como também na Empresa
SW ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME, com capital social de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), e na
Empresa
MONICA PORTO CONSULTORIA E TREINAMENTOS, de capital social no montante de

R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Além disso,
a Recorrente adquiriu um VEICULO T CROSS 2019/2020, comprado zero quilometro, no valor R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), o que não se afigura compatível com a alegada hipossuficiência financeira.

Por fim, no tocante à Recorrente
MARIA HELENA SANTOS
,
a despeito de receber uma pensão por morte no valor de R$ 1.647,60 (mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos),
verifica-se que a mesma é meeira de um patrimônio considerável deixado pelo de cujus.
”

Nesta seara, certo é que a análise do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento que combate a Decisão proferida pelo Magistrado de Piso, apenas será analisada após o recolhimento do respetivo preparo recursal.

Além disso, cumpre destacar, por oportuno e relevante, que apesar de o Magistrado de Piso haver indeferido a Assistência Judiciária Gratuita em relação ao Espólio, as partes, em nome próprio, recorreram da Decisão, configurando uma possível Ilegitimidade Ativa, que será analisada em momento oportuno, repise-se, apenas depois de recolhido o preparo recursal devido.

Isto posto,
conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSITIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSTERIOR ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A análise acerca dos requisitos de admissibilidade do Recurso constitui uma etapa prévia, fazendo-se necessário, primeiro, o recolhimento do preparo Recursal, para apenas, posteriormente, ser analisado o mérito do Recurso.

II
.
In casu,
na medida em que os Recorrentes recorreram em nome próprio, pleiteando, inclusive, a concessão do
“benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Agravantes”,
os mesmos deixaram de recolher o respectivo preparo recursal. Na hipótese de prolação da Decisão de ID 1915359, restou indeferido o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita em relação a cada um dos Recorrentes.

III
.

A análise do Recurso de Agravo de Instrumento, que combate a Decisão proferida pelo Magistrado de Piso, apenas será analisada após o recolhimento do respetivo preparo recursal.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.